Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706217-75. 2025.8.07.0000 Classe judicial: AI– Agravo de Instrumento Agravante: Marina Aparecida Malheiros Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marina Aparecida Malheiros Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0700565-23.2025.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela provisória, em caráter liminar, proposta por MARINA APARECIDA MALHEIROS SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de suspender os efeitos de ato administrativo que determinou a restituição de valores que teriam sido repassados indevidamente à autora, a título de ATS (adicional por tempo de serviço). Custas recolhidas (ID 224035337). A medida liminar foi INDEFERIDA (ID 223721515). Em seguida, a autora juntou novos documentos e requereu a reconsideração da decisão (ID 224115371 e 224169836). Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. Em que pese a autora tenha juntado aos autos novos documentos, sobretudo informações acerca do processo administrativo a que visa anular, em verdade, não há provas e argumentos jurídicos suficientes para alterar a decisão de ID 223721515. Isso porque, conforme já constou expresso na decisão de ID 223721515, “alegada boa-fé da autora, nesta hipótese, não justificaria a retenção destes valores. A única exceção admitida pelo tema 1009 é o servidor, comprovar, no caso concreto, sua boa-fé objetiva, ou seja, de que não tinha como constatar o pagamento indevido. Portanto, não se presume a boa-fé. A boa-fé objetiva deverá ser provada pelo servidor, com a demonstração de que não tinha como ter ciência de que recebia valores indevidos. Portanto, mesmo na excepcional hipótese de boa-fé, há necessidade de dilação probatória. A decisão judicial acostada aos autos pela autora, que menciona "presunção de boa-fé" está superada pelo tema 1.009”. É imprescindível para tanto a oitiva da parte ré, mediante necessário contraditório, para que se evidencie eventual probabilidade do direito alegado pela autora. Ademais, não há urgência no caso em apreço. Caso o DF venha a realizar descontos salarias no contracheque da autora a título de restituição de valores indevidamente recebidos, caso seja comprovado o desconto indevido, tais valores serão restituídos à autora devidamente atualizados. Não há, portanto, neste momento processual, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual INDEFIRO o pedido de reconsideração pleiteado. Intime-se. Após, aguarde-se o prazo de contestação do DF. AO CJU: Intime-se a autora. Prazo: 15 dias. Após, aguarde-se o prazo de contestação do DF." (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 69011027), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado com o objetivo de que o Distrito Federal se abstenha de proceder ao desconto, na folha de pagamento mantida pela servidora pública, dos valores relativos ao benefício de adicional por tempo de serviço. Esclarece que foi instaurado procedimento administrativo em seu desfavor, com a finalidade de ressarcimento de R$ 172.480,80 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos), por ter sido beneficiada com o adicional por tempo de serviço em quantia superior. Afirma o desconhecimento do equívoco em relação ao recebimento do aludido adicional, estando imbuída de boa-fé. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal se abstenha de proceder ao desconto na folha de pagamento do aludido benefício, bem como de inscrição de seu nome nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 69011028 e Id. 69011044). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (Id. 69019403). Contra o aludido ato decisório a agravante interpôs agravo interno (Id. 69792500), tendo destacado que o pagamento do benefício ocorreu por equívoco da Administração Pública. Requer, assim, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática impugnada, com o subsequente conhecimento e processamento do agravo de instrumento. O agravado ofereceu contrarrazões ao agravo interno (Id. 70634785), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento. É o relatório. É breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela nos autos de origem, formulado com o objetivo de que o Distrito Federal se abstenha de promover o desconto, na folha de pagamento mantida pela servidora pública, dos valores relativos ao adicional por tempo de serviço. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que julgou o pedido improcedente (Id. 233384857 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão no 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator